Tribunal: STF
Processo: EP 199
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de RODRIGO BEZERRA AZEVEDO, julgada parcialmente procedente para condenar o réu por infrações aos artigos 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade em 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
Em 19/3/2025, a defesa peticionou requerendo: i) a restituição dos bens apreendidos (eDoc. 618 e 620); e ii) o parcelamento da pena de multa (eDoc. 622).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, cuja manifestação é “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória imposta a Rodrigo Bezerra de Azevedo, a ser paga com prestações mensais de dois salários-mínimos”. No tocante aos bens, a Procuradoria requereu acesso à petição policial protocolada em 21 de abril de 2026 e nova vista dos autos para manifestação sobre o pedido (eDoc. 664).
A defesa reiterou pedido de parcelamento, com fixação da pena de multa em 1 (um) salário-mínimo, bem como pretendendo a redução do valor do dia-multa.
É o relatório. DECIDO.

A pena de multa, devidamente fundamentada no artigo 5º, inciso XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal e no Artigo 49 do Código Penal , constitui espécie de sanção penal patrimonial de caráter cogente e vinculada ao preceito secundário da norma penal incriminadora.
Não obstante o rigor da sanção, o ordenamento jurídico brasileiro, visando à ressocialização e à viabilização prática do cumprimento da sentença, prevê mecanismos de adequação do pagamento à realidade financeira do apenado. O artigo 50 do Código Penal  e o artigo 169 da Lei de Execução Penal conferem ao magistrado a prerrogativa de permitir que o pagamento da multa se realize em parcelas mensais, iguais e sucessivas, sempre que as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que a exigência do pagamento integral e imediato comprometeria a eficácia da sanção ou a subsistência do núcleo familiar.
Na hipótese examinada, a defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO pleiteia a concessão do parcelamento sob o argumento de hipossuficiência econômica. Embora o executado tenha apresentado extratos bancários que indicam alto comprometimento de sua renda com despesas ordinárias e essenciais, a sua capacidade econômica não pode ser considerada insuficiente. O patamar remuneratório do apenado, enquanto militar do Exército Brasileiro, é substancialmente superior à média nacional, o que permite o adimplemento da sanção desde que ajustado o fluxo de pagamentos.
A proposta formulada pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de fixar as prestações mensais em dois salários-mínimos (atualmente correspondentes a R$ 3.242,00), mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal montante representa aproximadamente 17% da renda líquida declarada do apenado, percentual que se encontra dentro dos parâmetros moderados, evitando que a execução penal tenha caráter confiscatório, sem, contudo, perder sua função retributiva.
Além disso, a pena de multa deve preservar o seu caráter punitivo e dissuasório, sob pena de se tornar inócua. Nesse sentido, o parcelamento no patamar sugerido pelo Ministério Público Federal assegura a efetividade da execução penal.
A fixação da parcela em dois salários-mínimos observa a vedação contida no artigo 50, § 2º, do Código Penal, garantindo que o desconto não incida sobre os recursos estritamente indispensáveis ao sustento do apenado e de sua família, mantendo o equilíbrio entre a necessária punição e a dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

(i) DEFIRO O PARCELAMENTO da pena de multa imposta a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, a ser paga em prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos cada, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após a intimação desta decisão.
(ii) REMETAM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República, com a disponibilização de acesso integral à petição protocolada pela autoridade policial em 21 de abril de 2026, para manifestação definitiva sobre o pedido de restituição dos bens apreendidos no prazo de 5 (cinco) dias.
(iii) COMUNIQUE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que acompanhe o regular cumprimento do parcelamento ora deferido, informando imediatamente a esta Suprema Corte qualquer atraso ou inadimplência;
(iv) INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos para ciência e adoção das providências necessárias ao início do pagamento.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente